Tribunal: STF
Processo: ARE 1357483
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação. Insurgência contra a aplicação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 à correção monetária, conforme o disposto no título judicial. Questão de ordem pública. Norma de direito processual, aplicável às ações em curso. Afronta à coisa julgada não caracterizada. Acréscimos que devem observar as teses subjacentes ao Tema nº 810 do STF e Tema nº 905 do STJ. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos por João Feliciano Neto e outros foram acolhidos para sanar omissão quanto aos honorários:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar que os acréscimos devem observar as teses subjacentes ao Tema nº 810, do STF, e ao Tema nº 905, do STJ. Omissão quanto à verba honorária. Típica inversão do desate a impor inversão da sucumbência. Embargos acolhidos para esse fim” (e-doc. 12). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e os §§ 1º, 3º e 4º do art. 100 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 733 da repercussão geral (e-doc. 10).



    3. Em 20.10.2020 o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a devolução do processo à Sétima Câmara de Direito Público, para eventual juízo de retratação em razão do Tema 810 da repercussão geral (fls. 33-34, e-doc. 13).



    4. No juízo de retratação, a Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC. RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 do STF, e REsp. nº 1.492.221/PR, Tema nº 905 do STJ. Acórdão ajustado aos paradigmas. Hipótese que não enseja revisão pela turma julgadora, mas emissão de juízo de admissibilidade dos recursos nobres” (fl. 2, e-doc. 14).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “No que diz respeito à questão referente aos juros moratórios e à correção monetária segundo disciplina a Lei 11.960/09, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto quanto a esta parte, de acordo com o Tema 810/STF.



    Quanto à violação ao artigo 5º XXXVI, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos. Atuante, a Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea ‘b’, da CF/88, não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. (…)



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário de fls. 601-10, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal. “ (e-doc. 18).



    Foi negado provimento ao agravo interno interposto contra essa decisão:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1º- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE. - Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração recente do STF afastando a TR como critério de atualização. Nega-se provimento ao recurso” (e-doc. 23). 



    O agravante sustenta haver “coisa julgada no processo de conhecimento que excepciona a aplicação do tema 810 do STF, já que deve-se observar a tese fixada no tema 733 do Supremo.



    Ao RE foi negado seguimento, mas a decisão denegatória adentrou no próprio mérito do recurso, usurpando competência constitucional do STF” (fl. 2, e-doc. 20).



    Argumenta “não trata(r) de reexame indevido de fatos e provas, ao contrário do enfatizado na decisão agravada” (fl. 4, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “Como se vê, é inaplicável a Lei nº 11.960/09 para fins de atualização monetária, devendo-se, na hipótese, observar os parâmetros fixados no julgamento no RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, do STF, bem como no REsp nº 1.492.221/PR, Tema nº 905, do STJ, com relação ao cálculo da correção monetária. 



    Ressalte-se que não prevalece a coisa julgada que se assenta em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, aliás, o mencionado item 4 do Tema nº 905, do STJ: (…)



    E, por evidente, nessa ressalva incluem-se juros e correção monetária - relação jurídica de trato continuando, por incidirem até o efetivo pagamento -, pelo que de rigor a adequação de seus índices à legislação superveniente, ausente ofensa à coisa julgada” (e-doc. 8). 



    Em 3.9.2021, o Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, foi submetido ao Plenário Virtual deste Supremo Tribunal, com a proposta de ser reconhecida a repercussão geral quanto à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Iniciada a análise da repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.340.633, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.9.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.342.187-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, pendente de publicação; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.326.396, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.9.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.341.735, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.343.164, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2021.



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora